Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADAS. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer. 1.2. Nos termos do art. 28, I, do CP, a emoção e a paixão não afastam a imputabilidade penal, razão pela qual a ameaça, ainda que feita durante discussão acalorada, não obsta a responsabilização criminal. Isso não obstante, compete à defesa provar a involuntariedade ou acidentalidade do ato (art. 156 do CPP), o que não ocorreu na hipótese.
2. Por sua vez, para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial.
3. Comprovadas, por intermédio de conjunto probatório sólido, a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima e testemunhas, em audiência, são compatíveis com as versões apresentadas na fase informativa.
4. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 4.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Se a sentença condenatória que negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade encontra-se suficientemente fundamentada, pautando-se na análise dos requisitos dos arts. 312, 313 e 387, § 1o, do CPP, para destacar a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, adentrando em juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, bem como, risco de reiteração delitiva à integridade física e psicológica da ofendida, o pleito de revogação da prisão preventiva não pode ser acolhido.
6. Recurso conhecido e desprovido.